Tribunal: TJMT
Processo: 1032535-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032535-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 207.587.821-87 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) À FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO COM BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Daniel de Souza Lima, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização de leito de UTI Tipo II ao autor, autorizando o bloqueio judicial de R$ 219.650,00 para custeio do tratamento, bem como impondo multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 55.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alega excesso e desnecessidade da multa, requerendo, liminarmente, a suspensão de sua eficácia e, ao final, o provimento do recurso para afastar ou reduzir a sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a cumulação de multa cominatória com bloqueio de verbas públicas para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública; (
ii
) verificar se, no caso concreto, a imposição da multa diária atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A multa cominatória (astreintes) possui previsão legal no art. 537 do CPC/2015 e pode ser imposta contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de obrigação judicial, inclusive em sede de tutela provisória.

4.A imposição de astreintes ao Poder Público deve ser excepcional e analisada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os impactos ao erário e à coletividade.

5.A jurisprudência dominante do STJ e do TJMT entende que, em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de verbas públicas é meio mais eficaz e menos oneroso para garantir a efetividade da tutela jurisdicional do que a imposição de multa diária.

6.O Enunciado no 74 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que, em caso de descumprimento da ordem judicial, o bloqueio de verbas públicas deve ser preferido, cabendo a multa cominatória apenas como última medida.

7.No caso concreto, o bloqueio judicial já foi autorizado para garantir o custeio do tratamento, tornando excessiva e desnecessária a imposição cumulativa de multa, sob pena de dupla penalização do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A imposição de multa cominatória em face da Fazenda Pública é juridicamente admissível, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.A cumulação de multa diária com bloqueio judicial de verbas públicas para compelir obrigação de fazer na área da saúde, quando o bloqueio já assegura o cumprimento da ordem judicial, é desnecessária e configura excesso.

3.O bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário para garantir o cumprimento de decisões judiciais, devendo a multa ser utilizada apenas como última alternativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 537 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002462-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho; TJMT, N.U 1001069-79.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa.

Enunciados
: Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1o Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização de leito de UTI Tipo II ao autor, determinando o bloqueio judicial no valor de R$ 219.650,00 para custeio do tratamento médico-hospitalar, além de fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 55.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso (ID 316075890), sustentando que: (i) a multa diária é inadequada, desnecessária e excessiva, pois já houve bloqueio de valores suficientes para assegurar a obrigação; (ii) sua cumulação com o bloqueio configuraria excesso e violação da razoabilidade; (iii) a sanção somente se justificaria diante de resistência injustificada, inexistente no caso, cujas dificuldades decorrem de limitações estruturais e legais; (iv) o prazo fixado desconsidera as peculiaridades do regime jurídico público, que impõe procedimentos formais e prazos mínimos para contratação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para afastar completamente ou, subsidiariamente, diminuir o valor da multa cominatória.

Ao apreciar o pedido liminar (ID 316426893), o Relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender exclusivamente a imposição da multa diária em caso de descumprimento até o julgamento do mérito, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Contrarrazões (ID 329912350) apresentadas pelo agravado, por meio da Defensoria Pública, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Parecer ministerial (ID 336064399) opinando pelo provimento do recurso para afastar a multa cominatória, mantendo apenas o bloqueio de verbas públicas, por entender que este se revela mais efetivo para garantir o necessário e urgente fornecimento do tratamento, bem como para fazer cumprir a ordem judicial com menos onerosidade ao erário.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo ente estatal contra a decisão que fixou a multa cominatória, argumentando sua desnecessidade diante do bloqueio judicial já efetivado. O ponto controvertido cinge-se à possibilidade de cumulação de bloqueio de valores com multa diária, considerando a eficácia da medida constritiva já implementada e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à Administração Pública.

No que tange à multa cominatória fixada na decisão agravada, objeto central da insurgência recursal, cumpre analisar sua juridicidade, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
estabelecido.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, notadamente aquelas que impõem obrigações de fazer ou não fazer. Sua previsão legal encontra-se no artigo 537 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."

Portanto, é juridicamente possível a imposição de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, como meio de coerção ao cumprimento de obrigações judicialmente impostas, inclusive em sede de tutela provisória.

Contudo, a jurisprudência nacional, especialmente do Superior Tribunal de Justiça e deste respeitável Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que, tratando-se de obrigações ligadas à saúde pública e à assistência social, a imposição de astreintes ao Poder Público deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os possíveis impactos dessas sanções no patrimônio público e, consequentemente, na sociedade como um todo.

Nesse cenário, tem prevalecido o entendimento de que o bloqueio de recursos públicos por meio do sistema
BacenJud
representa uma medida executiva mais eficaz para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, além de ser menos prejudicial à coletividade do que a imposição de multas diárias.

Esse posicionamento está amparado no Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece:

"ENUNCIADO No 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima

ratio
."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao
erário
, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial." (N.U 1002462-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Este sodalício corrobora:

"A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. (...)." (N.U 1001069-79.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

A orientação jurisprudencial se baseia na constatação de que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, além de não assegurar o cumprimento efetivo da obrigação, acaba por sobrecarregar duplamente os cofres públicos, afetando diretamente a coletividade.

Ademais, conforme entendimento consolidado, a cominação de multa ao Estado ou a agentes públicos apenas se justifica diante de resistência injustificada. O bloqueio de verbas demonstra medida eficaz de cumprimento da decisão. Assim, a imposição cumulativa de astreintes revela-se desproporcional e desnecessária.

Segundo o Enunciado no 74 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a multa deve ser aplicada apenas como última alternativa. Como destacou o agravante, manter a multa nesse contexto representa penalidade dupla e ônus indevido ao erário.

Diante do exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à imposição da multa diária por descumprimento, mantendo as demais determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026